Tribunal: TJDFT
Processo: 0751401-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO, NA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DA EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE EMBARGANTE/EXECUTADA CORRESPONDE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. O proveito econômico obtido pela parte embargante, em sede de embargos à execução, corresponde ao excesso de execução reconhecido na sentença, ou, em outras palavras, à diferença entre o montante total cobrado pela parte exequente e a quantia efetivamente devida.

2. Se a parte exequente indicou o valor da dívida principal e acrescentou aos seus cálculos os juros de mora e a correção monetária e cobrou da parte executada o montante total resultante dessa operação, inviável reconhecer que o excesso de execução corresponde à diferença entre a dívida principal (sem juros e correção monetária) e o valor reconhecido como devido na sentença dos embargos à execução.

3. Agravo de instrumento não provido.